Tribunal: TJSP
Processo: 1006977-86.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
COBRANÇA. Dívida decorrente de cartão de crédito. Requerida comprovou existência de processo de recuperação judicial anterior à propositura da demanda, com inclusão do crédito da autora no quadro de credores. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Ausente condenação da requerente ao pagamento das custas e honorários de advogado. Inconformismo da ré. Desnecessário o ajuizamento da ação de

Ementa:
COBRANÇA. Dívida decorrente de cartão de crédito. Requerida comprovou existência de processo de recuperação judicial anterior à propositura da demanda, com inclusão do crédito da autora no quadro de credores. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Ausente condenação da requerente ao pagamento das custas e honorários de advogado. Inconformismo da ré. Desnecessário o ajuizamento da ação de cobrança. Aplicação do princípio da causalidade. Cabimento de condenação da autora aos ônus sucumbenciais. Demanda de pouca complexidade. Juízo equitativo aplicável tanto na hipótese em que os honorários forem irrisórios ou exorbitantes. Razoável a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inteligência do § 2o, incisos I a IV c.c. § 8o, do artigo 85 do CPC/2015. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.